Tribunal: TJMT
Processo: 1037172-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037172-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGANTE), MARIANGELA FRITCHE - CPF: 692.423.721-53 (EMBARGANTE), MUDAR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.468.973/0001-24 (EMBARGADO), GALDINO & COELHO, PIMENTA, TAKEMI, AYOUB ADVOGADOS - CNPJ: 07.060.427/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARCASSA FILHO - CPF: 341.831.348-54 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 426.336.608-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à análise dos arts. 792, IV, 851 e 855 do CPC e art. 955 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido deixou de apreciar teses relevantes ao julgamento do agravo de instrumento, configurando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou de forma suficiente todas as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando a alegação de fraude à execução e reconhecendo a ausência de garantia do juízo.

4. Os dispositivos legais mencionados pelos embargantes (arts. 792, IV; 851; 855 do CPC; art. 955 do CC) não têm aplicabilidade ao caso, porquanto a decisão se baseou na inexistência de garantia efetiva, e não em fraude à execução.

5. O recurso visa à rediscussão da matéria já decidida, o que extrapola a finalidade dos embargos de declaração.

6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão de seu caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados, com condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "São incabíveis embargos de declaração que visam à rediscussão da matéria já apreciada, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo legítima a imposição de multa quando caracterizado o intuito protelatório do recurso."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Antonio Franciscato Sanches e Mariângela Fritche
,

contra acórdão que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que “não foram apreciadas teses fundamentais trazidas à baila nas razões, especialmente a aplicabilidade dos artigos 792, IV, e 851 e 855 do CPC, art. 955 do Código Civil [...]”

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pele rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que “não foram apreciadas teses fundamentais trazidas à baila nas razões, especialmente a aplicabilidade dos artigos 792, IV, e 851 e 855 do CPC, art. 955 do Código Civil.”

O argumento de que há omissão não prospera.

A parte embargante defende que não houve fraude a execução nos termos do art. 792, IV do CPC.

Ocorre que a decisão agravada não se fundamentou na existência de fraude a execução, mas sim no fato de que “em que pese o executado tenha alegado que este Juízo já esta garantido, não há certeza de que as penhoras levadas a efeito se concretizarão, assim este Juízo não se encontra efetivamente garantido pelas penhoras realizadas no rosto dos autos.” (Id. 260584180 - Pág. 4).

Portanto, se trata de decisão que se fundamentou em ausência de garantia e não em fraude a execução, razão pela qual não há em se discutir, nestes autos, o art. 792, IV do CPC.

E, pelo mesmo motivo não se aplica o art. 955 do CC.

Também não omissão ou afronta ao art. 851 do CPC, uma vez que não havia penhora anterior suficiente para garantir a execução.

A parte embargante argumenta ainda o art. 855 do CPC considera “penhora de crédito” efetivamente como “penhora” e o fato de ser “no rosto dos autos” é somente ato de consecução da garantia quando se trata de recair sobre ação em curso.

Ora o acórdão reconheceu que “a penhora no rosto dos autos não é, por si só, suficiente para garantir a execução. Trata-se de uma medida que representa apenas uma expectativa de direito, já que incide sobre valores que ainda não integram o patrimônio do devedor, o que impede o reconhecimento de que a execução está efetivamente garantida. [...] Portanto, como a penhora do crédito não garanta a execução não há falar em ofensa aos art. 851, 855 e 856 do CPC.” (Id. 306424395 - Pág. 12)

Vê-se que a parte embargante, a bem da verdade, se insurge contra a valoração de provas o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Frise-se a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025